Tribunal: STF
Processo: ARE 1447676
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE ANEXO DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PARAMETRO DE CONSTITUCIONALIDADE



    Incompatibilidade entre a norma impugnada e dispositivos da Lei Orgânica Municipal Inadmissibilidade. Aplicação dos artigos 125, § 2º, da CF, e 74, VI, da CE. Precedentes. Não conheço da ação quanto ao parâmetro apontado - LOM. 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE



    Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Pinhalzinho tendo por objeto os art. 11, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, art. 12 e art. 23, da Lei Complementar nº 03, de 17.06.15; arts. 1º e 2º da Lei Complementar nº 05, de 22.03.17; arts. 1º e 2º da Lei Complementar nº 10, de 18.10.17; Lei nº 1.488 de 27.01.15; Lei n º 1.584, de 19.04.17; Lei nº 1.630, de 10.05.18; Lei nº 1.657, de 20.02.19; Lei nº 1.685, de 12.02.20, dispondo sobre a alteração e fixação de remuneração dos funcionários do Poder Legislativo Municipal.



    Paridade isonômica de vencimentos. Leis atribuindo remuneração superior aos funcionários do Poder Legislativo em relação a cargos semelhantes do Executivo.



    Descabimento. Os vencimentos pagos pelo Poder Executivo constituem limite máximo para a remuneração daqueles que exercem funções iguais ou assemelhadas no Legislativo e no Judiciário. Afronta ao art. 115, inciso XIV (que corresponde ao art. 37, inciso XII, da CF) e art. 144 da Constituição Bandeirante. Precedentes. Não repetição das parcelas recebidas de boa-fé.



    Agente de Secretaria Geral. Referência salarial que não extrapola o subsídio do Prefeito Municipal.



    Reajustes. Não caracterizada revisão geral anual, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal. No caso concreto, há mero reajuste, ao favorecer apenas os funcionários do Legislativo. Preservam-se as normas, evitando-se excessiva ingerência do Judiciário. 



    Ação procedente, em parte, com observação.” (e-doc. 12; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional (e-doc. 12), a recorrente sustenta violação ao § 1º do art. 39 da Constituição da República. 



    3.1. Alude que “o Tribunal, ao comparar os cargos dos Poderes Executivo e Legislativo, contrariou a regra do § 1º do art. 39 da Constituição Federal, especificamente em relação ao cargo de Procurador Jurídico, que tem requisitos de admissibilidade distintos entre os dois Poderes” (e-doc. 18, p. 4; grifos nossos).



    3.2. Aponta que “o § 1º do art. 39 da Constituição Federal deve ser interpretado em conjunto como o inciso XII do art. 37 da mesma Carta, de modo a se auferir a existência da Isonomia entre cargos de Poderes diferentes” (e-doc. 18, p. 5). 



    3.3. Afirma que o cargo de Procurador Jurídico da Câmara dos Vereadores exige como requisito dois anos do exercício de advocacia enquanto os dois cargos de Procurador Jurídico do Poder Executivo exigem a mera inscrição na OAB e, para afastar a isonomia, elenca suas atribuições e responsabilidades.



    4. O recorrido não apresentou contrarrazões.



     



    5. Em juízo de admissibilidade, a Presidência do Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário por compreender que não ficou bem delineada a repercussão geral da matéria (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Como é de se observar, no caso sob exame, discute-se a declaração de inconstitucionalidade de anexo da Lei Complementar municipal nº 03, de 2015, do Município de Pinhalzinho. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    7. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:  



    “Tendo em vista ser tema recorrente de análise da constitucionalidade de diversas leis municipais e a dimensão que isto proporciona, já que o Estado brasileiro possui 5.568 Municípios, e não só, visto que a regra é também aplicada na administração Estadual e Federal.” (e-doc. 18, p. 5).  



    8. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    9. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator